Tribunal: TJDFT
Processo: 0735904-25.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO PARA LOCALIZAÇÃO DO BEM E CITAÇÃO DO RÉU. ABSOLUTA INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PROCESSO EXTINTO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, inc. IV e VI), fundamentada na ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
2. Fatos relevantes. (i) ação de busca e apreensão ajuizada em virtude do inadimplemento da obrigação assumida em contrato de concessão de crédito com alienação fiduciária; (ii) efetivação de buscas nos sistemas conveniados e determinação judicial à parte autora para indicar novo endereço para cumprimento do mandado de citação e/ou localização do bem, além do recolhimento das respectivas custas processuais; (iii) regular intimação da instituição financeira por meio do PJe; (iv) transcurso do prazo sem qualquer manifestação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é acertada (ou não) a extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão do não atendimento da parte autora à determinação judicial para indicar novo endereço para localização do bem e citação do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constitui ônus da parte autora promover o andamento do processo quanto à localização do bem ou requerer a conversão da ação em execução.
5. Além disso, todos os esforços devem se concentrar para a efetivação e instrumentalização da tutela jurisdicional, bem como todos os sujeitos do processo devem cooperar para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva (CPC, arts. 4o e 6o).
6. No caso concreto, o e. Juízo de origem efetuou a busca de endereços nos sistemas conveniados e a parte autora, por seu turno, não atendeu à determinação do e. Juízo de origem para promoção da citação, tampouco apresentou qualquer manifestação no prazo assinalado (absoluta inércia).
7. Efetivamente, as intimações feitas por meio eletrônico, em portal próprio (no caso, sistema PJE), serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (Lei n.o 11.419/2006, art. 5o, § 6o), sendo desnecessária a expedição de carta com aviso de recebimento ou intimação por oficial de justiça.
8. Constatada a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (não promovida a citação), impositiva se torna a extinção do processo, sem resolução do mérito, a teor do art. 485, incs. III e IV do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação desprovida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o e 485, inc. IV e VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2010539, Re. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe: 30.06.2025.